Tribunal: TJDFT
Processo: 0745830-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745830-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSENILDO DO NASCIMENTO NUNES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por JOSENILDO DO NASCIMENTO NUNES, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Os autos do processo foram encaminhados à contadoria judicial em cumprimento à decisão de ID 204812028. Apresentados os cálculos no ID 208011940, as partes foram intimadas para manifestação (ID 208267613). O autor se manifestou pela concordância, conforme teor da petição de ID 209688549. No entanto, o réu alegou excesso de R$ 3.170,31 (três mil cento e setenta reais e trinta e um centavos) ao fundamento de que a contadoria judicial apresentou a taxa SELIC sobre o montante consolidado, conforme teor da petição de ID 210794224. Ressalte-se que a questão sobre a aplicação da taxa SELIC se encontra resolvida na decisão de ID 204812028 e o réu não apresentou nenhuma outra controvérsia para discordar dos autos da contadoria judicial. Diante disso, nada a prover quanto à impugnação do réu apresentada na petição de ID 210794224. Assim, certificado a preclusão da referida decisão de ID 204812028, expeçam-se as requisições, conforme já determinado na mencionada decisão, com observância da planilha da contadoria judicial (ID 208011940) e petição do autor (ID 209688549).” Em suas razões, o agravante alega que foi determinada a cumulação indevida da taxa SELIC com juros e correção monetária sobre o débito exequendo. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, para que seja aplicada a taxa SELIC, prevista na EC no 113/2021, sem qualquer cumulação, sob pena de bis in idem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Em análise aos autos de origem, observa-se que o tema objeto do recurso já foi decidido na decisão de ID. 204812028, proferida no dia 22 de julho de 2024, sem que o executado tenha apresentado recurso. Dessa forma, uma vez que o art. 507, do Código de Processo Civil dispõe que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”, verifica-se a preclusão no caso, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido: CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CÍVEL PÚBLICA N° 0037441-89.2013.8.07.0001. ENTREGA DE UNIDADE. PENÍNSULA LAZER E URBANISMO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MOLDURA FÁTICA DIVERSA. 1. É cediço que as partes consubstanciam um dos elementos da ação, sendo considerada legítima aquela que tem autorização para estar em juízo de modo a discutir determinada situação jurídica. 2. Conforme se depreende do artigo 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. 3. É cristalino o disposto no artigo 507 do Código do Código de Processo Civil quanto à impossibilidade de se rediscutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. Ainda que se trate de relação de consumo, a ausência de moldura fática à hipótese do título do título judicial transitado em julgado impossibilita o cumprimento de sentença, de modo que o acolhimento da impugnação é medida que se impõe. 5. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 6. Recuso conhecido e provido. (Acórdão 1926717, 0719514-86.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Opera-se a preclusão consumativa quando a alegação de impenhorabilidade já foi definitivamente apreciada nos autos de origem. Precedentes. 2. É incabível nova análise de situação jurídica consolidada. (CPC 507 e 508) 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1934041, 0723826-08.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) Portanto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2024 22:03:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora